Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742407-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RECEMA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CHAVES MACHADO DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Recema Odontologia Ltda. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Nas razões recursais (ID 64953415), a parte embargante aponta contradição e obscuridade na decisão embargada. Afirma que, em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000, foi exposto que o Juízo de origem ainda não tinha se manifestado sobre os honorários periciais. Diante disso, no seu entendimento, não houve preclusão sobre tal matéria. Sustenta que a decisão não poderia ter afirmado que a questão está preclusa, em razão da possibilidade de ser debatida por meio de apelação. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para esclarecer a obscuridade e eliminar a contradição indicadas. Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 66154526). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso em tela, não há vício a ser esclarecido ou eliminado. O agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000 foi interposto em 22/7/2024 contra a decisão que, na fase de conhecimento, determinou produção de prova pericial, nomeou o perito, estabeleceu que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e fixou a verba honorária. Em decisão monocrática proferida em 24/7/2024, o aludido recurso não foi conhecido em razão da falta do pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao cabimento (art. 1.015 do CPC). Na ocasião, acrescentou-se que a impugnação contra a proposta de honorários periciais ainda não tinha sido analisada na primeira instância. Por esse motivo, tal questão não poderia ser apreciada naquele momento, a fim de evitar supressão de instância e inovação recursal. O trânsito em julgado foi certificado em 16/8/2024 no agravo n. 0730170-05.2024.8.07.0000. Após, no processo de origem, foi proferida a decisão que indeferiu o pedido destinado a afastar o rateio dos honorários periciais entre os litigantes. A decisão supracitada apenas confirmou o entendimento exposto em ato decisório anterior, que foi objeto do agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000. Por isso, na fundamentação da decisão monocrática ora embargada, expôs-se que a matéria discutida no recurso (rateio dos honorários periciais), além de não estar entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil (art. 1.015 do CPC), já foi objeto do agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000 e, assim, foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC. Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há contradição ou obscuridade nesse ponto. Como visto, a decisão singular proferida no agravo anterior, ao afirmar a necessidade de prévia manifestação do Juízo de origem para evitar supressão de instância e inovação recursal, se referiu apenas à impugnação contra a proposta dos honorários periciais, tema que não é objeto do agravo de instrumento ora interposto. A decisão embargada foi clara e precisa ao apresentar as razões para o não conhecimento do recurso. Não há imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, motivo pelo qual não se constata obscuridade. Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração se refere à desarmonia entre os próprios fundamentos expostos na decisão embargada ou entre a fundamentação, o dispositivo e a ementa. Nessa hipótese, faltaria lógica interna na decisão, o que prejudicaria sua completa e integral compreensão. Não há contradição quando existe mera discordância entre as razões expostas no ato decisório e o entendimento da parte ou o que foi decidido na primeira instância e/ou em outros pronunciamentos judiciais. No caso, inexiste disparidade entre as partes da decisão tampouco argumentação contraditória capaz de dificultar o entendimento das razões de decidir. Afasta-se, portanto, a caracterização de contradição interna. Cabe citar ementa de julgado do STJ que expõe a orientação da Corte sobre os conceitos de contradição e de obscuridade para fins de oposição de embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO, TENDO POR PROPÓSITO CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A RESTITUIR VALORES EM CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL, EFETIVADO, EM 1973, NO BOJO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO (TRANSITADA EM JULGADO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de ponto controvertido se verifica quando existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado" (EDcl no REsp 1.501.640/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 3. Esta Corte Superior entende que "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021). 4. No caso em exame, não existem vícios passíveis de serem corrigidos em julgamento dos aclaratórios, visto que a questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora foi analisada, de forma clara e precisa, com a aplicação da interpretação da legislação federal vigente, a qual estabelece como dies a quo do encargo a data do efetivo depósito judicial. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1809207/PA. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/4/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 19/4/2023) Ante o exposto, diante da inexistência de um dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser desprovidos. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão embargada não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita. 3. Com esses fundamentos, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora